Tribunal: TJPA
Processo: 0800452-62.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800452-62.2019.8.14.0028

APELANTE: DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO QUE CONSTA APENAS DIGITAL DA AUTORA, ASSINATURA DE 01 TESTEMUNHA e a rogo. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, RAZÃO PELA QUAL, AINDA QUE FALTE ASSINATURA de uma das testemunhas A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA. EM RAZÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE AFASTAM A FRAUDE COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO, motivo pelo qual comungo com o parecer ministerial. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2.
In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de 01 testemunha, com assinatura a rogo, considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

3.
Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800402-33.2019.8.14.0029), ajuizada contra BANCO CETELEM S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, inciso I, do CPC, tornando sem efeito da tutela de urgência.

Deixo de condenar em custas e honorários em face da gratuidade.

Intimem-se as partes via DJE.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial. Além disso, defende não ter sido demonstrado que recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 307859163-7, no valor de R$8.350,41, divido em 72 parcelas de R$236,40, que vem sendo descontadas indevidamente.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 13981655). Observa-se constar a digital do devedor, a assinatura a rogo assim como de 01 testemunha, embora falte a outra testemunha, comprometendo a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ, entendo que foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (ID nº 13981655, pg. 9) e existem indícios de que o demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da parte autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/12/2023